Tribunal: TJES
Processo: 5016663-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016663-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A
RECORRIDO: ALCIDES CALMON RIBEIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5016663-29.2023.8.08.0035

Recorrente:
BANCO C6 S.A

Recorridos:
ALCIDES CALMON RIBEIRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NÃO CONTRATAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. FRAUDE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO.

ALEGA O AUTOR QUE VERIFICOU DESCONTOS EM FOLHA NA SUA APOSENTADORIA REFERENTES AO LANÇAMENTO DE CRÉDITO COM A REQUERIDA, DO CONTRATO N.° 010124221246. AFIRMA QUE VEM SENDO DESCONTADAS 84 PARCELAS NO VALOR DE R$171,64, QUE EQUIVALEM AO VALOR LIBERADO DE R$6.721,26, COM DATA DE ÍNICIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 E DATA DE TÉRMINO NO MÊS DE ABRIL DE 2030. OCORRE QUE, O REQUERENTE ADUZ NÃO TER SOLICITADO, CONTRATADO OU AUTORIZADO TAIS DESCONTOS. COMPARECEU AO PROCON MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES PARA TENTAR RESOLVER A PRESENTE LIDE, MAS, NÃO LOGROU ÊXITO. SOLICITA O CANCELAMENTO DO CONTRATO BEM COMO A RESTITUIÇÃO DE TODO E QUALQUER VALOR DESCONTADO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE: A)DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DESTE PROCESSO E DETERMINAR O CANCELAMENTO, SENDO PROIBIDA A REALIZAÇÃO DE COBRANÇA, RESERVA DE MARGEM OU QUALQUER DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR REFERENTE A ELE; B)CONDENAR O RÉU A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$7.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; C) CONDENAR O RÉU A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE
R$1.888,04 E TAMBÉM OS VALORES QUE FOREM DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO CURSO DO PROCESSO,
A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS; D) AUTORIZAR QUE O BANCO RÉU DESCONTE/COMPENSE O VALOR DE R$6.721,26 RECEBIDOS PELO AUTOR CONFORME ID 28743561 - PÁG. 1.

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO
,
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE MERECE PROCEDÊNCIA O PEDIDO AUTORAL. CONTUDO, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, SE FAZ NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL. (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO E-DIÁRIO EM 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)